Tribunal: STF
Processo: HC 247796
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mayana Cerqueira da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 943.648/BA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 8025347-44.2024.8.05.0000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, tendo sido a custódia substituída por prisão domiciliar, e, após, denunciada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; 180, § 1º, do Código Penal – CP; 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 e 4º da Lei n. 1.521/1951, além da contravenção penal do jogo do bicho.



    Posteriormente, o juízo singular revogou a custódia domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 2.691-2.692):



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ‘EL PATRON’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. ORCRIM SUPOSTAMENTE LIDERADA POR DEPUTADO ESTADUAL, COM ALGUNS MEMBROS INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE REVOGADA DIANTE DE NOVAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. PACIENTE COM POSIÇÃO DE COMANDO SOBRE A SÚCIA ARMADA. OPERADORA FINANCEIRA DA LAVAGEM DE CAPITAIS E ATUANTE NO JOGO DO BICHO. ACUSADA QUE TEVE CIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO EM CURSO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E PASSOU A DETERMINAR A DESTRUIÇÃO E A OCULTAÇÃO DE PROVAS. ALTA CAPACIDADE DE INFLUÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTEXTO DE LAVAGEM DE CAPITAIS APÓS O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PACIENTE PORTA ILEGALMENTE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONVIVÊNCIA QUE PODE EXPOR A CRIANÇA A ELEVADO RISCO, DIANTE DO CONTEXTO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIANÇA QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE “MULHER POBRE E VULNERÁVEL”. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    No presente writ, a defesa traz, preliminarmente, considerações acerca do julgamento de demandas processuais sob a perspectiva de gênero, destacando que, “as diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, devem, obrigatoriamente, serem seguidas por todo o Poder Judiciário Nacional” (fl. 15).



    Alega que a paciente cumpriu por 4 meses as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar e não há fato novo que justifique a imposição de nova prisão preventiva, decretada sem o prévio contraditório. Aduz violação ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – CPP, pois não haveria fundamentação quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas.



    Defende que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois possui uma filha de 9 anos de idade, que, em razão da prisão da mãe, vem sofrendo severas consequências educacionais, emocionais e psicológicas.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso. 



    A presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no RHC 199.454/BA, ainda em trâmite perante esta Corte Superior, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferido no Habeas Corpus n. 8025347- 44.2024.8.05.0000.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus, reservada a análise da controvérsia aos autos da primeira impetração. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 17 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de aplicação da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, e seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    b) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito;



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (Art. 647-A, do CPP §2.º).



    d) A defesa roga a Vossa Excelência que seja determinado o sigilo dos presentes autos, eis que, em razão de se tratar de pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, a defesa precisou fazer a juntada de diversos documentos sensíveis acerca da condição da saúde mental da criança MARIA VALENTINA. Assim, em homenagem ao melhor interesse de MARIA VALENTINA, a fim de resguardar sua imagem e intimidade, requer a defesa a decretação do sigilo deste Writ. (doc. 1, p. 25).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 246.007/BA, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 12/9/2024. Essa decisão monocrática transitou em julgado em 21/9/2024.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Nesse contexto, ressalto a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º do Código de Processo Civil, por analogia, e o art. 6º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Registro, por fim, que não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Em 20/2/2018, no julgamento do HC 143.641/SP (writ coletivo), da Relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus e determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/1990) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  



    Excetuou, contudo, os casos de crimes praticados (i) mediante violência ou grave ameaça; (ii) das mães contra seus descendentes; ou, ainda, (iii) as situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  



    No caso, entendo presente essa situação excepcionalíssima, apta a afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal. Consta da decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida à paciente que:  



    Conforme consta nos autos, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral da SSP/BA deflagram a operação El Patrón, no dia 7 de dezembro de 2023, objetivando desarticular uma estruturada e sofisticada organização criminosa, supostamente voltada à lavagem de capitais advindos do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais.



    Na ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos novos elementos probatórios, que indicam que os denunciados ocultariam propriedades e valores, armazenariam objetos destinados à exploração de jogo de azar e, ainda, títulos de créditos, com o suposto fim de garantir o pagamento dos empréstimos concedidos a juros excessivos. Além disso, foram suscitadas as participações de outros indivíduos, não abarcados na operação anterior, que também teriam ligação direta com a ORCRIM.



    Inicialmente, no que tange à denunciada Mayana Cerqueira da Silva, observa-se que, na Ação Penal de nº 8029305-26.2023, foi determinada a prisão preventiva dela, em razão dos indícios de que ela ocuparia posição de comando na organização criminosa, contudo, a pedido do Ministério Público, devido ao fato dela figurar como responsável pela filha menor de 12 (doze) anos, foi deferida a conversão em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    Consta nos presentes autos detalhamento de movimentações financeiras suspeitas da denunciada que transações teriam ocorrido até a data de 06/12/2023. Foi relatado, ainda, que às vésperas da deflagração da primeira fase da Operação em andamento, a denunciada teria trocado de linha telefônica, conta de WhatsApp e aparelho celular, pois teria tomado conhecimento de que a ORCRIM estava sendo investigada pela Polícia Federal, conforme print de mensagens de Whatsapp, datadas de 06/12/2023, nas quais se pode observar, claramente, as determinações de suspensão temporária de conduta criminosa por parte de diversos supostos partícipes, restando, ainda, em uma das mensagens, comprovada a preocupação da requerida no que toca ao funcionamento de menor de idade “Adri Menor Nico”.



    Também foram acostadas mensagens supostamente trocadas entre a denunciada e a pessoa de Jorge Vinicius, em 05/12/2023, em que ela teria pedido para ser adicionada em grupo de mensagens vinculado ao jogo do bicho, intitulado “Resultados do Dia, Vinny”, que ostenta imagem contendo a frase “Jogo do Bicho”.



    Por fim, consta fotografia extraída do celular da denunciada, após sua prisão, que evidencia o possível porte ilegal de arma de fogo por parte dela em local diverso daquele em que a arma deveria permanecer armazenada, somando-se a isso o fato de [que] a arma não foi encontrada quando da efetivação de busca e apreensão no endereço onde o objeto estaria registrado e deveria permanecer estaticamente.



    Assim, após obter informação privilegiada acerca da investigação contra si implementada, a acusada acautelou-se sob diversas formas com interesse de esvaziar possíveis condutas criminosas, inocorrendo qualquer preocupação para o bem-estar de sua filha Valentina, a qual vem a contexto somente para beneficiar a genitora.



    Observo, ainda, que, de 1º/02 a 06/12/2023, véspera da deflagração inicial, as contas encontradas da denunciada apresentaram movimentação vultosa, com vinculação a operações financeiras no montante de R$ 10.043.783,00, chamando a atenção que as movimentações em favor de João Guilherme Cerqueira continuaram no montante de milhões.



    Destaco também a descoberta de mais um novo indivíduo no suposto conluio criminoso, Claudio Nascimento Rodrigues (“Claudio Bicho”), que teria movimentado R$ 1.164.500,08 juntamente com as pessoas jurídicas Posto São Jorge LTDA e Tend Tudo LTDA, bem como com a própria Mayana, dentre outros investigados, sendo digna de nota a negociação ocorrida nos termos das notas de rodapé 24, 25 e 26 do parecer ministerial, na qual se objetiva uma cessão imobiliária registrada em tabelionato de notas sem declaração de imposto de renda.



    Durante as diligências investigativas envolvendo a identificação de patrimônio oculto supostamente vinculado à ORCRIM, identificou-se que Gilian Macedo teria movimentado o montante correspondente a R$ 518.198,00 (quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e oito reais), distribuídos em 69 transações (créditos e débitos), no período entre março de 2019 e dezembro de 2022, da seguinte forma: a) J V S C E EIRELI (empresa de JORGE VINICIUS PIANO) – R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); b) TEND TUDO LTDA – R$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais); KLEBER ESCOLANO – R$ 15.477,00 (quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais); c) JORGE VINICIUS PIANO – R$ 300.420,00 (trezentos mil, quatrocentos e vinte reais) e d) MAYANA CERQUEIRA DA SILVA – R$ 2.961,00 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais).



    Foi colhido o depoimento de Letícia dos Santos Silva, que afirmou que Gilian Macedo seria responsável por realizar pagamentos a mando de Mayana, sendo que ela teria recebido pagamento no valor de R$ 1.717,14, em 26/12/2023, via pix, referente a pagamento de parcela do imóvel localizado à Avenida Ayrton Sena, 7671, casa 21 F, Condomínio Viva Mais Avenida, bairro Papagaio, nesta cidade, e que se dispunha fornecer cópias de pixes recebidos, nos quais constam os nomes de João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, Gilian Macedo Guimarães e Mayana Cerqueira da Silva. Feitas as análises fáticas, passo à análise dos pedidos constritivos concernente a Mayana Cerqueira da Silva. No que diz respeito à revogação da prisão domiciliar, observo que todos os requisitos inerentes à prisão preventiva restaram comprovados desde a decretação da medida, que foi reformulada somente em razão do pedido ministerial.



    Nesse sentido, apesar das manifestações e benefícios que foram concedidos a Mayana, de acordo com as provas nos autos, havia uma atuação focada no embaraçamento da justiça, através da destruição de provas, pois celulares, mídias sociais e cautelas diversas foram tomadas, conforme exaustivamente delineado pela Polícia Federal e Ministério Público, sob cognição pertinente ao momento processual.



    Em conformidade com a jurisprudência colacionada na nota de rodapé 42 do parecer ministerial, “Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de “ocultar” ou “dissimular”, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos” AgRg no AREsp 1523057/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020”, subsumida aos fatos postos nas Notas de Rodapé 43 e 44, chega-se à conclusão de que, possivelmente, houve ocultação e dissimulação para fins de se encobrir, no mínimo, a conduta de lavagem de capitais, ante a obscuridade em declaração de bens e utilização de terceira pessoa para pulverização de ativos.



    Inclusive, o STJ (HC 272737 SP 2013/0203609-4. Data de publicação: 24/10/2013; HC nº 448.928/BA, 5ª Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/6/2018, publicado no DJ em 1º/8/2018) já firmou o entendimento de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor de pessoa cuidadora de menor de 12 anos não é absoluta, nem automática, e não deve se sobrepor à necessidade de acautelamento da ordem social e econômica, quando existirem fundadas suspeitas de prática delitiva, como no caso em análise, em que os indícios colhidos na primeira fase investigatória foram corroborados pelos elementos angariados com as medidas cautelares em face da denunciada, a qual demonstra grande preocupação com os negócios supostamente ilícitos por si geridos, em detrimento dos cuidados maternos.



    Portanto, em conformidade com os já anteriormente analisados requisitos do art. 312 do CPP, e nos termos da jurisprudência citada na nota de rodapé 59 do parecer ministerial, é imperiosa a revogação da prisão domiciliar da ré Mayana Cerqueira da Silva, com retorno à prisão preventiva. (doc. 14, pp. 1-3 – grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator